Tribunal: TCU
Processo: 000.298/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Concorrência e Uasg 457617 (Objeto: contratação de Escritório voltado à elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, visando a seleção da proposta mais vantajosa com a maior pontuação final, através da média ponderada entre Técnica e Preço, visando a Realização de Estudos e Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, objetivando a construção do Centro de Formação Profissional Rural da Companhia, no Município de Hulha Negra/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 792/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em não conhecer da representação, dar ciência deste acórdão ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.298/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Pedro Coely Silveira (127995/OAB-RS) . 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.